Tribunal: CARF
Processo: 13836.720422/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720422/2011-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.841 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MARIA JOSEFA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 24/28, ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de: omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica (INSS), decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 245.435,08.
Consta na descrição dos fatos que no valor bruto recebido foi deduzido os
honorários advocatícios no valor de R$ 105.186,46. O IRRF foi de R$ 10.518,65.
Em impugnação apresentada às fls. 2/21, a contribuinte alega que é portadora de
moléstia grave, fazendo jus à isenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
decorrentes de revisão de pensão por morte recebidos acumuladamente, que foram tributados
rendimentos isentos por ter a contribuinte mais de 65 anos, que os rendimentos foram tributados
de uma única vez e não considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
os rendimentos, que houve a indevida incidência de IRPF sobre juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720422/2011-85
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720422/2011-85

Os autos foram baixados em diligência para que a contribuinte fosse intimada a
apresentar Laudo médico oficial que comprovasse a existência de moléstia grave. Foi
apresentado o documento de fls. 131/133.
A DRJ/SP1, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 16-
42.203 de fls. 140/151.
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que a moléstia grave não restou
comprovada, pois a doença Hipertensão Arterial Sistêmica não se encontra no rol das doenças
que isentam seus portadores da incidência do imposto de renda. O provimento parcial ocorreu
porque foi excluída a multa de ofício.
Cientificada do Acórdão em 5/4/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 154), a
contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 155/171, que, entre outras alegações, afirma que
é portadora de moléstia grave, que no laudo apresentado estão elencadas as doenças, sendo
assinalada “Nefropatia grave”. Requer a oportunidade para juntada de novo laudo pericial.
É o relatório.
VOTO
No presente caso, para comprovação da moléstia grave, foi apresentado o Laudo
Pericial de fl. 132 no qual consta ser a contribuinte portadora, desde 09/2004, de “Hipertensão
Arterial Sistêmica”, o que levou a DRJ a não aceitar a alegação de ser a contribuinte portadora
de moléstia grave. Contudo, no campo “Exposição das observações” consta que a paciente teve
diagnóstico inicial de “HAS estágio III” (hipertensão arterial) que evoluiu com insuficiência
renal crônica. Após, evoluindo com outras comorbidades. Na conclusão foi marcado o campo
“Nefropatia Grave”.
Observa-se que referido laudo não foi datado.
De fato, nele consta que a paciente tem hipertensão arterial sistêmica, que evoluiu
para insuficiência renal. Contudo, não há informação de quando se deu tal evolução, não sendo
possível precisar a partir de quando a contribuinte foi diagnosticada como portadora de
Nefropatia Grave, moléstia que ensejaria a isenção do imposto de renda pleiteada.
Na declaração de médico particular de fl. 133, consta atendimento ambulatorial
por insuficiência renal desde dezembro de 2009. Não consta dos autos outros documentos
relacionados à moléstia alegada.
Sendo assim, solicita-se que a contribuinte seja intimada para apresentar novo
Laudo oficial com a indicação precisa de a partir de quando ela foi diagnosticada com Nefropatia
Grave, no prazo de 60 dias.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital